Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712884-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA APELADO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante RVS Construções e Incorporações Ltda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões do apelado Todde Advogados e Consultores Associados (ID’s 66107499 a 66107502). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator